Tribunal: TJMT
Processo: 1022234-28.2023.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022234-28.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELSI ESTER MIRANDA - CPF: 287.407.421-72 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS -

COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -

LEGALIDADE DA COBRANÇA–
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos

encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do
Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022234-28.2023.8.11.0015

APELANTE: ELSI ESTER MIRANDA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELSI ESTER MIRANDA

em razão de sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual nº
1022234-28.2023.8.11.0015

proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id nº 160582748) o apelante aduz que: a) no
contrato restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 2,31% a.m./ 30,94% a.a., conforme clausula nomeada como “DADOS DO FINANCIAMENTO”, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 27,42% a.a. Dessa forma, requer a revisão do contrato para que seja determinando o recalculo do valor das prestações contratadas, aplicando a taxa média de mercado, registrada pelo Banco Central; b) que os juros remuneratórios fixados a título de encargos moratórios, fazem a vezes de

comissão de permanência, sendo incabível a cumulação com demais encargos; c) ilegalidade da capitalização diária de juros por ausência de previsão contratual; d)
ilegalidade d
a cobrança de registro de contrato; da tarifa de avaliação de bem no valor

e do seguro por configura venda casada; e
)
admitir a repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente;

requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id nº 215243002

) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou em

4/8/2022 uma Cédula de Crédito Bancário

nº

391863408 para aquisição de um veículo
CHEVROLET S10 CD LTZ 4X4 2.5 16V AT6 4P (AG) COMPLETO 2017 / 2018 QCS7A70 GASOLINA/ALCOOL 9BG148MA0JC436035 PRETA
,

com valor total do crédito de R$

112.035,37 a ser quitado em 48 parcelas de R$ 3.916,00
com vencimento inicial em

3/9/2022. (id n 215244685)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal não prevista, taxas e tarifas indevidas e encargos moratórios acima do previsto em lei ajuizou a presente ação, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id nº 160582748) o apelante aduz que: a) no
contrato restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 2,31% a.m./ 30,94% a.a., conforme clausula nomeada como “DADOS DO FINANCIAMENTO”, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 27,42% a.a. Dessa forma, requer a revisão do contrato para que seja determinando o recalculo do valor das prestações contratadas, aplicando a taxa média de mercado, registrada pelo Banco Central; b) que os juros remuneratórios fixados a título de encargos moratórios, fazem a vezes de

comissão de permanência, sendo incabível a cumulação com demais encargos; c) ilegalidade da capitalização diária de juros por ausência de previsão contratual; d)
ilegalidade d
a cobrança de registro de contrato; da tarifa de avaliação de bem no valor

e do seguro por configura venda casada; e)
admitir a repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente;

requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de 2,31%
ao mês e

31,57%
ao ano
e a média praticada pelo mercado em

agosto/2022 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento

foi de 2,04% ao mês
e
27,42% ao ano

conforme site

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira está dentro da taxa aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso, já que o valor contratado não traduz percentual
expressivo, ou seja, de aproximadamente 15,13% acima da
taxa média de juros
praticada no mercado financeiro, o que
não destoa consideravelmente
da taxa divulgada pelo Banco Central.

.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

E no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Logo, constata-se o devido cálculo do contrato utilizando-se ao mês de 2,31%, com custo efetivo mensal de 2,72%. Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Portanto, quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada,

não havendo irregularidades na forma de cálculo.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO
Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais.
Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal/diária de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de jurosnão implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 4/8/2022, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

E analisando o contrato (id nº 215244685), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos encargos moratórios, restou previsto na item I do contrato a cobrança:
(i) multa de 2,00%; (ii) juros moratórios 6,00%; (iii) juros remuneratórios de 2,31% -
id nº 215244685,

encargos que se revelam legais e plenamente compatíveis entre sí, não se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação e muito menos em cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Outrossim, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

In casu,
nota-se pelo item I do contrato

(id nº 215244685) que sequer houve incidência de cobrança de comissão de permanência, como insurge a parte, de modo que não merece maiores digressões a respeito,
faltando-lhe interesse no seu afastamento.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade nos encargos moratórios pactuados.

Com relação às taxas e tarifas administrativas,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato,
firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O STJ admitiu o REsp n.º 1578553/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, estando o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)

A sua cobrança está prevista na cláusula D2-
Tarifa de avaliação do veículo usado financiado
R$ 269,00, do pacto
sub judice (
id nº 215244685
).
Além de aparelhar

o laudo de vistoria realizado sobre o veículo

Assim, havendo previsão contratual

e do serviço prestado e o Apelante tendo

anuído com a contratação desta tarifa
e,
não

existindo qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 269,00, perfeitamente legal a sua cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe24.10.2013)

(N.U 1006382-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Quanto a taxa de registro de contrato, a cobrança está prevista
na cláusula B9- Registro do contrato Órgão de Trânsito – R$ 316,00, do pacto
sub judice (id nº
215244685
).

Outrossim, é certo que nos contratos de alienação fiduciário, todos os contratos são registrados perante ao DETRAN,
razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - Nº 0802183-27.2017.8.12.0026 1ª CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Sobre a matéria já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – TARIFA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO
ULTRA PETITA
- NULIDADE NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
(REsp n. 1.578.553/SP).

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser c
itra, ult
ra ou
extra petita.

(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC nº 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO -

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp nº. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos
serviços de terceiros
, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0000869-38.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Quanto ao seguro de proteção financeira questionado pelo apelante, é cediço que visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado pelo contratante, caso
ocorra situações inesperadas , dentre as quais nos casos de morte, desemprego e/ou perda de renda, invalidez temporária ou permanente, entre outros.

A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, não obrigatória em contrato como de arrendamento mercantil, financiamento é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise do
contrato
(id nº 215244685)
conforme se extrai do item H – Custo efetivo Total, consta as cláusulas com sua previsão, portanto, não se pode admitir o desconhecimento pela apelante quando da contratação.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratiodecidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Da análise do
contrato
(id nº 215244685) , extrai-se do item H -

a clara concordância da apelante

com os encargos embutidos no custo efetivo do contrato.

Ademais, no “Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor”, consta a previsão do seguro no item B6, com seus valores, além de constar na “Proposta de Adesão Seguro Proteção Financeira” - ID Nº

215244685

pág 4 , evidenciando que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a sua contratação ou não, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
–
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO - PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA.
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

(N.U 1001196-50.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
– VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
- CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TABELA PRICE – LEGALIDADE – IOF - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESP 1255573/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.
É regular a contratação do seguro quando não há evidências de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)”

(N.U 1000169-34.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não está a merecer reparos.

Com efeito, por não constatar

qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios 12% o valor da causa, com base no art.
art. 85, § 11, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024